Tribunal: TJDFT
Processo: 0737164-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737164-22.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. 1a FASE. CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA (1/8). 2a FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 1. Deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade, com fundamentação no fato de o réu cometer o crime na condição de foragido do sistema prisional, uma vez que o desprezo à disciplina estatal e a insubordinação à ordem jurídica vigente permitem o aumento da pena-base, porquanto demonstram a inclinação do acusado para a reiteração delitiva. 2. O Código Penal não impôs o quantum de aumento necessário para cada circunstância judicial desfavorável ao sentenciado. Sugere, contudo, a jurisprudência dominante a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância presente, ficando o juiz atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal. 3. Em atenção aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, promove-se a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e agravante da multirreincidência. 4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando equívoco na dosimetria da pena, no que diz respeito à análise desfavorável da culpabilidade e ao quantum de aumento fixado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, ao proceder à análise da culpabilidade, considerando-a negativamente, bem como ao fixar a proporção de aumento de pena cabível, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012